Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-06.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000591-06.2025.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: JOSIDO MARQUES DE SANTANA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO EXECUTADO EM VALOR SUPERIOR AO PATAMAR DE BAIXO VALOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O apelante sustenta erro de julgamento, ao argumento de que o crédito executado, no valor de R$ 19.119,61, não se enquadra como débito de baixo valor, além de afirmar que não houve inércia processual, pois apresentou manifestação tempestiva nos autos, defendendo a inaplicabilidade da tese ao caso concreto. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, quando o crédito exequendo supera o patamar adotado para as execuções fiscais de baixo valor e há manifestação tempestiva da Fazenda Pública no processo. III. Razões de decidir: O Tema 1184 do STF reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou a racionalização do processamento das execuções fiscais, com foco na desjudicialização de cobranças de reduzida expressão econômica, de modo a evitar que o custo do processo supere o valor do crédito perseguido. A aplicação desses parâmetros deve ocorrer de forma estrita, restrita às hipóteses efetivamente caracterizadas como execuções de baixo valor. No caso, o crédito tributário executado corresponde a R$ 19.119,61, quantia que não pode ser qualificada como irrisória ou de baixo valor para fins de incidência automática do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. Além disso, consta dos autos manifestação tempestiva do município apelante, afastando a premissa de desinteresse no prosseguimento da demanda executiva. A extinção do feito, nessas circunstâncias, configura indevida ampliação do alcance do precedente vinculante e dos atos normativos voltados à racionalização das execuções fiscais. IV.Conclusão: Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para regular processamento. Tese de julgamento: “1. O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se às execuções fiscais de baixo valor, não autorizando a extinção do feito quando o crédito exequendo supera patamar economicamente reduzido. 2. A manifestação tempestiva da Fazenda Pública afasta a conclusão de ausência de interesse de agir fundada em suposta inércia processual.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000591-06.2025.8.05.0074 da Comarca de DIAS D'ÁVILA/BA, sendo Recorrente MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e Recorrido JOSIDO MARQUES DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA